Tribunal: TJDFT
Processo: 0745996-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745996-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP SOL PISCINAS EIRELI - ME AGRAVADO: W E G CLINICA DE OPTOMETRIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOP SOL PISCINAS EIRELI - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da TOP SOL PISCINAS EIRELI - ME que, no cumprimento de sentença n.o 0720439-32.2022.8.07.0007, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador